Tribunal: TJES
Processo: 0003504-21.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003504-21.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELA VIA ADMINISTRATIVA A QUEM NÃO POSSUI VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva acolheu a exceção de pré-executividade declarando a nulidade do título executivo extrajudicial, por verificar que a CDA exequenda decorre de débito em relação ao qual a Fazenda Pública não poderia ter inscrito em dívida ativa, diante da inviabilidade de se impor o ressarcimento ao erário pela via administrativa a quem não possui vínculo com a Administração.

2
)
A aplicação do regime disciplinar pressupõe a existência de vínculo com a Administração Pública, de modo que a cessação do mandato eletivo obsta a aplicação das penalidades previstas no art. 149 da LC nº 44/2015 do Município de São Gabriel da Palha.

3
)
Inexiste previsão legal que autorize o Município a simplesmente apurar o valor do prejuízo sofrido e efetuar a inscrição em dívida ativa, sendo imprescindível que essa cobrança seja realizada na via judicial, oportunidade em que o devido processo legal e os direitos fundamentais e garantias correlatos deverão ser observados.

4
)
O Município limita-se a afirmar que a cobrança do ressarcimento ao erário encontra amparo no art. 147 da LC nº 44/2015. Acontece que o referido diploma legal constitui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, de modo que o regime jurídico nele previsto não se aplica a terceiros que não possuem vínculo com a Administração.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de
São Gabriel da Palha

em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha (fls. 653/654-v.) que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
Raquel Ferreira Mageste Lessa
e
Nodir Batita de Mello Colombo
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, declarando a nulidade da certidão de dívida ativa exequenda e, por conseguinte, extinguindo o feito executivo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

O Município apelante, em suas razões recursais (fls. 667/668-v.), afirma que a legislação municipal, no art. 147 da Lei Complementar nº 44/2015, prevê a possibilidade de execução pela via judicial do débito oriundo de prejuízo causado dolosamente ao erário.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito que, na hipótese em apreço, restringe-se à análise da validade da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal.

A Instância Primeva acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial, por verificar que a CDA exequenda decorre de débito em relação ao qual a Fazenda Pública não poderia ter inscrito em dívida ativa, diante da inviabilidade de se impor o ressarcimento ao erário pela via administrativa a quem não possui vínculo com a Administração.

Isso porque o crédito decorre de suposto ato ilícito praticado pelos executados, que teriam descumprido o Convênio SEAG nº 038/2006 – na época, na condição de Prefeita e Secretário Municipal de Agricultura –, que previa a obrigação de construção de galpão visando à instalação de uma farinheira. Por determinação do Prefeito sucessor, os devedores foram notificados para efetuar o ressarcimento do valor devido e, diante da sua inércia, o débito foi inscrito em dívida ativa, resultando na CDA que instrui a presente execução fiscal.

Todavia, não há como desconsiderar que, no procedimento de sindicância disciplinar instaurado para apuração do descumprimento do referido convênio, a comissão processante concluiu pela
impossibilidade de se
aplicar quaisquer penalidades aos indiciados
, por não mais possuírem vínculo com a Administração, remetendo os autos à Procuradoria-Geral do Município para postular o ressarcimento ao erário do prejuízo sofrido
mediante ação judicial
(fl. 156).

De fato, a aplicação do regime disciplinar pressupõe a existência de vínculo com a Administração Pública, de modo que
a cessação do mandato eletivo obsta a aplicação das penalidades previstas no art. 149 da LC nº 44/2015
do Município de São Gabriel da Palha.

A rigor, consoante bem explicitado pelo Juízo de 1º grau, o ressarcimento ao erário sequer possui natureza sancionatória, mas sim consequência necessária do prejuízo causado (AgInt no REsp n. 1.839.345/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020). Justamente por isso, inclusive, não figura no rol de penalidades disposto no supracitado art. 149.

Ocorre que inexiste previsão legal que autorize o Município a simplesmente apurar o valor do prejuízo sofrido e efetuar a inscrição em dívida ativa, sendo imprescindível que essa cobrança seja realizada na via judicial, oportunidade em que o devido processo legal e os direitos fundamentais e garantias correlatos deverão ser observados.

Tanto é verdade, que já se encontra em trâmite, na 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, ação civil pública por atos de improbidade administrativa na execução do Convênio nº 0385/2006 (fls. 559/571), sendo que eventual acolhimento do pleito autoral certamente implicará condenação dos requeridos ao ressarcimento ao erário.

O Município limita-se a afirmar que a cobrança do ressarcimento ao erário encontra amparo no art. 147 da LC nº 44/2015. Acontece que o referido diploma legal constitui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, de modo que o regime jurídico nele previsto não se aplica a terceiros que não possuem vínculo com a Administração.

A fim de que não restem dúvidas, basta fazer a leitura conjunta do art. 147 com o seu antecessor – ambos integrantes do Capítulo IV Das Responsabilidades –, uma vez que o art. 146 prevê que o “
servidor
responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições
”, ao passo que o art. 147 apenas explicita como se configura essa responsabilidade civil do servidor, senão vejamos:

Art. 146 O
servidor
responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. [...]

Art. 147 A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. (g.n.)

Portanto, inexistindo previsão legal que autorize a apuração do ressarcimento ao erário pelo próprio Fazenda Pública Municipal, sendo imprescindível prévia constatação do prejuízo em processo judicial, forçoso convir pela nulidade da CDA que instrui a presente execução fiscal.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível interposta para, no mérito,
negar-lhe
provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Nego provimento ao recurso, acompanhando, na íntegra, o voto exarado pela douta relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003504-21.2016.8.08.0045

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADOS: RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA, NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO, LEANDRO JOSÉ DONATO SARNAGLIA

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

MANIFESTAÇÃO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

MANIFESTAÇÃO

(Declara Suspeição)

Eminentes Pares, ao examinar os autos vislumbrei a existência de motivos que me levam a declarar minha suspeição para atuar no presente feito.

Afirmo, pois, minha suspeição para atuar no presente processo.